Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715863-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0050739-56.2010.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da Terracap de que fosse submetida ao regime dos precatórios, por entender ter havido preclusão quanto ao ponto, nos seguintes termos (ID 232078768, na origem): [...] Intimada, a Terracap, no ID 227151888, pede a aplicação do regime de precatórios e defende a impossibilidade de levantamento de valores sem prévia homologação do valor principal devido ao Grupo Ok. Defende que “Permitir que os advogados levantem valores que foram depositados nos autos e que pertencem ao GRUPO OK seria, na prática, torná-los disponíveis, o que afrontaria diretamente a decisão de indisponibilidade já proferida, prejudicando diretamente A UNIÃO FEDERAL”. No documento anexo, informou que o valor remanescente atualizado é de R$ 4.986.076,10, posicionado em 20/2/2025, sendo R$ 4.570.570,01 referentes à condenação principal, multa e custas, e R$ 415.506,08 referentes aos honorários do cumprimento de sentença. No ID 227418672, os advogados credores refutam a impugnação. Pedem a condenação da devedora por litigância de má-fé. Extensamente relatados os autos, passo a decidir. 1. DO REGIME DE PAGAMENTO No ID 191169669 e no ID 227151888, a Terracap pede a transformação do presente cumprimento de sentença para o rito previsto nos artigos 534 e 535 do CPC: “Por todo o exposto, considerando o reconhecimento do direito desta executada efetuar o pagamento de seus débitos por meio de precatórios, requer-se seja transformado o presente cumprimento de sentença no rito estabelecido no art. afastando-se a incidência de quaisquer das penalidades previstas no art. 523§1o do CPC, inclusive o pagamento de honorários de advogo, tendo em vista que não aplicáveis a esta empesa pública, mas sim o procedimento previsto nos art. 534 e 535 do CPC, tendo em vista que se deve aplicar o rito do art. 100 da Constituição Federal (precatórios), sob pena de ofensa ao quanto decidido no Tema 253 de Repercussão Geral, na ADPF 387 e na Reclamação 55.400, conforme explicitado. Subsidiariamente, requer-se que seja reconhecido o direito desta empresa publica efetuar o restante do valor pendente de depósito nos autos por meio do sistema de precatórios, seguindo o rito do art. 534 e 535 do CPC.” Não se desconhece o teor do Tema 253 de Repercussão Geral, da ADPF 387, do Recurso Extraordinário n. 59.628 e da Reclamação n. 55.400/STF, na qual foi reconhecida a aplicabilidade do regime de precatório aos débitos da Terracap. O caso dos autos, contudo, ostenta particularidade que impede a aplicação do referido entendimento. O presente cumprimento de sentença foi requerido pelo Grupo Ok em 16/8/2010, ID 26936769. O cumprimento de sentença foi recebido em 29/3/2019, ID 31062539, sob o rito do art. 523 do Código de Processo Civil. A impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolada em 8/5/2019, conforme ID 33805300, ocasião em que a parte executada nada mencionou quanto ao regime de pagamento. A decisão de ID 37756060, já preclusa, rejeitou a impugnação. Somente por meio da petição de ID 191169669, em 25/3/2024, a Terracap argumentou pela aplicabilidade do regime de precatório. É evidente a preclusão temporal sobre o tema. O processo é um concatenado de atos em contraditório que ruma ao fim, não podendo retroceder, sob pena de eternização. É de se observar que, ao tempo da impugnação, já havia sido fixada a Tese de Repercussão Geral ora debatida. A executada, no entanto, nada mencionou a respeito, pelo que perdeu a faculdade processual de fazê-lo posteriormente. Não bastasse, o próprio depósito voluntário de R$ 17.606.046,08, em 3/5/2022, ID 123471329, indica que, para além da preclusão temporal, operou-se a preclusão lógica quanto ao tema, por ser o pagamento em espécie um ato manifestamente incompatível com a pretendida adoção do regime de precatório. Rejeito, portanto, o pedido de transformação do rito de cumprimento de sentença para aquele previsto no art. 534 do CPC. [...] 3. DO VALOR REMANESCENTE 3.1 Como esclarecido no item 2.2, não se aplica ao caso o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao principal, pois aqui não se trata de depósito realizado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros, mas de depósito realizado a título de adimplemento da obrigação. 3.2 Dito isso, a mora subsiste apenas em relação à diferença entre o valor depositado em 3/5/2022 (ID 123471331) e o valor incontroverso (R$ 20.875.934,24, em 3/5/2022). 3.3 Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito remanescente, segundo os critérios elencados na decisão de ID 43851948. 3.4 Com o retorno dos autos, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 5 (cinco) dias, ocasião em que a parte executada deverá promover o pagamento do remanescente. 3.5 Havendo depósito, intime-se a parte exequente para informar se o valor é suficiente à quitação e, em seguida, venham os autos conclusos. 3.6 Sem depósito, façam-se os autos conclusos para deliberação acerca dos pedidos pretéritos de penhora on-line via SISBAJUD, se o caso, [...] Contra a referida decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 232277204), tendo o juízo de origem consignado, na oportunidade, que: [...] 4_ Os fundamentos ali lançados são claros e precisos quanto à impossibilidade de transformação do rito de cumprimento de sentença para aquele previsto no art. 534 do CPC. A decisão, por seus fundamentos, refere-se ao pedido principal e ao pedido subsidiário formulados no ID 191169681, sendo apenas o pedido subsidiário relativo ao pagamento do restante do valor pendente por meio de precatórios. 5_ Como já mencionado, inviável a transformação do rito aplicável ao cumprimento de sentença após a preclusão da decisão de ID 37756060. [...] Nas razões recursais (ID 71081880), a parte agravante se insurge contra a decisão agravada no ponto em que indeferiu que o pagamento do saldo remanescente do débito da execução se desse por meio do regime de precatórios. Alega que a decisão agravada desconsiderou a submissão da TERRACAP ao regime de precatórios, conforme reconhecimento judicial superveniente pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional no 55400/DF. Argumenta que a decisão de origem incorreu em erro ao considerar que a questão estava preclusa, uma vez que o direito ao regime de precatórios foi reconhecido posteriormente à impugnação ao cumprimento de sentença e ao depósito voluntário realizado em 2022. Sustenta que a aplicação do regime de precatórios ao saldo remanescente da obrigação é um direito reconhecido judicialmente e que a decisão agravada viola a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente a ADPF 387 e a Reclamação Constitucional no 55400. Pretende a reforma da decisão para afastar a alegação de preclusão e aplicar o regime de precatórios ao saldo remanescente da execução. Liminarmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para obstar os efeitos da decisão interlocutória que determinou o pagamento imediato do valor discutido nos autos, antes da análise definitiva da controvérsia sobre o regime jurídico aplicável ao pagamento da obrigação remanescente. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inexistência de preclusão quanto ao pedido de aplicação do regime de precatórios e deferindo o pagamento por meio do regime de precatórios, limitado ao saldo remanescente da execução. Preparo ao ID 71083465. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Rcl 55.400/DF (em 29/08/2022), decidiu, a partir da análise dos “objetivos, finalidades e atividades da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, ser ela empresa pública prestadora de serviço público legalmente definido, exclusivo e não concorrencial, a autorizar a submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime dos precatórios.”. Na oportunidade, julgou-se procedente a referida Reclamação, diante do descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387. Observa-se que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem se firmado, com amparo nos julgados do STF, no sentido de que os pagamentos devidos pela Terracap, derivados de condenação judicial, se submetem à sistemática de precatórios, nos moldes do art. 100 da CF. Nesse sentido, colhem-se recentes julgados deste Tribunal: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a submissão da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) ao regime previsto no art. 100 da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o regime constitucional de precatórios se aplica para o cumprimento de obrigações de pagar decorrentes de condenações judiciais impostas contra a Terracap. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Terracap é empresa pública prestadora de serviços de proposição, operacionalização e implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse distrital, inclusive a execução das atividades imobiliárias pertinentes, conforme arts. 2o e 3o da Lei Federal n. 5.861/1972 e art. 1o da Lei Distrital n. 4.586/2011. 4. O pagamento dos débitos decorrentes de condenações judiciais proferidas contra a Terracap se submete à sistemática de precatórios prevista no art. 100 da CF, por se tratar de empresa que executa atividades típicas de Estado de forma não concorrencial e sem intuito de lucro, nos moldes do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 387, 789 e 949/DF e no âmbito do RE 599.628/DF (Tema n. 253 da Repercussão Geral). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1961065, 0745422-48.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. I – O cumprimento de sentença proposto contra a Terracap submete-se ao regime de precatórios, art. 100 da CF, conforme entendimento do STF no julgamento das ADPFs 387/PI e 949/DF, ressalvada eventual modulação de efeitos. II – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1883613, 0718231-28.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DA TERRACAP AO SISTEMA CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. CAPITAL INTEGRALMENTE PÚBLICO. ATIVIDADE PRESTADA EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. SERVIÇO EXCLUSIVAMENTE PÚBLICO. SISTEMA DE PRECATÓRIOS E RITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 253 DO STF. ADPF No 387. ADPF No 789. APLICABILIDADE. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. NÃO INCIDÊNCIA. SUBSUNÇÃO DO FATO AO PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade e ao ônus da impugnação específica, quando, a despeito da atecnia na elaboração das razões recursais, for possível extrair impugnação ao fundamento adotado na decisão que negou provimento ao recurso outrora interposto. 2. Nos termos dos arts. 2o, § 2o e 3o da Lei 5.861/1972, a Terracap, empresa pública distrital, conta com capital social integralmente púbico e repartido entre a União, sócia detentora de 49%, e o DF, sócio detentor de 51% do valor acionário. 3. Da análise da Lei 4586/2011, que dispõe a respeito das competências da Terracap, verifica-se que todas suas atribuições estão voltadas a atividades tipicamente estatais, o que permite concluir que a empresa pública agravada atua em atividade não concorrencial e presta serviço exclusivamente público. 4. O regime de precatórios, estabelecido no art. 100 da CF, para pagamento de débitos provenientes do Erário, anteriormente dispunha de aplicabilidade limitada aos entes públicos, autarquias e fundações. Contudo, o STF, em sede de Repercussão Geral, editou no julgamento do RE no 599628, o Tema 253, que possibilitou a ampliação do sentido da norma, para conceder o benefício a entidades da Administração Indireta que desenvolvem atividade tipicamente estatal, em regime não concorrencial. Posteriormente, as decisões proferidas em sede de julgamento da ADPF no 387 e da ADPF no 789, acolheram este mesmo entendimento. 5. Por se tratar de empresa pública distrital, possuir capital integralmente público e exercer atividade exclusivamente estatal, não concorrencial, cabível a submissão da Terracap ao sistema de precatórios, previsto no art. 100 da CF e a sujeição da entidade ao rito especial de cumprimento de sentença da Fazenda Pública, nos moldes do arts. 534 e 535 do CPC. 6. Não aplicável a técnica do distinguishing, diante da inexistência de particularidades fáticas hábeis a excetuar a aplicação do precedente. Havendo íntegra subsunção dos fatos ao precedente, não há que se falar em distinção passível de condução à solução diversa. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881515, 0745878-32.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) No ora sob exame, verifica-se que o pedido de submissão ao regime de precatórios, embora posterior à impugnação ao cumprimento de sentença (protocolada em 08/05/2019) e ao depósito de valores (em 03/05/2022), se dirige ao pagamento do saldo remanescente da execução, de modo que não estaria configurada a preclusão. Consta das razões recursais (ID 71081880 – Pág. 5): [...] Há que se destacar, que no presente caso, a agravante não pretende aplicar o regime de precatórios ao valor já depositado nos autos, eis que foi depositado quando seu direito de utilizar a sistemática do precatório ainda não havia sido reconhecido por essa corte, mas apenas pretende aplicá-lo ao saldo eventualmente remanescente, o que afasta qualquer alegação de preclusão lógica. O depósito realizado anteriormente não configura renúncia ao regime constitucional de pagamento, pois foi efetuado antes do reconhecimento do direito pela Suprema Corte. [...] (Grifo nosso) Com efeito, tendo em vista que o reconhecimento da prerrogativa de submissão dos débitos ao regime dos precatórios, em favor da Terracap, se deu apenas após a impugnação e o depósito de valores, inviável entender que a falta de alegação e o depósito em si consubstanciaram ato incompatível com a adoção do regime precatório, de modo a configurar renúncia quanto ao regime no que diz respeito ao valor remanescente. Não se poderia, à época, exigir que a agravante reclamasse direito que ainda não lhe era reconhecido. Assim, não há que se falar em preclusão quanto ao ponto. O ponto nodal, portanto, consiste em analisar a possibilidade de que se adote o regime de precatório para pagamento de saldo remanescente em cumprimento de sentença já iniciado, havendo plausibilidade do direito invocado. No tocante à caracterização da urgência, verifico que a decisão agravada já determinou que a agravante proceda ao pagamento do valor remanescente (cerca de 3 milhões de reais), após atualização pela Contadoria Judicial, sob pena de penhora. Diante desses elementos e da possibilidade de que se entenda que o saldo remanescente deverá ser pago por meio do regime de precatório, cabível a concessão da liminar a fim de se permitir o exame mais aprofundado quanto ao ponto, sobretudo quanto à possibilidade de adoção do regime de precatório para pagamento de saldo remanescente em cumprimento de sentença já iniciado. Assim, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual justificada a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 6 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator